Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. APENDICECTOMIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a autorização de procedimento cirúrgico de urgência para beneficiária ainda em período de carência contratual. A agravante sustentou a legalidade da negativa com base em cláusula contratual que prevê 180 dias de carência para internações, alegando exercício regular de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde à internação hospitalar foi legítima diante da existência de cláusula contratual de carência em curso; (ii) estabelecer se a urgência do quadro clínico da beneficiária impõe a mitigação do período de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas conforme os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à saúde.
4. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de urgência/emergência é considerada abusiva, conforme o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e a Súmula 597 do STJ.
5. O procedimento médico prescrito (apendicectomia com antibioticoterapia) foi indicado em caráter de urgência, com risco iminente à vida da beneficiária, conforme laudo médico, o que obriga a cobertura do plano de saúde, independentemente do cumprimento do período de carência.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a recusa indevida de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência configura falha na prestação do serviço, violando o direito fundamental à saúde e podendo ensejar responsabilização por danos morais.
7. Resoluções infralegais da ANS ou cláusulas contratuais que limitem o tempo de cobertura hospitalar em situações de urgência ou emergência não podem prevalecer sobre a legislação e os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.
8. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de internações em casos de urgência ou emergência é abusiva e inaplicável.
2. A recusa de cobertura médica em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e afronta o direito fundamental à saúde, devendo ser afastada ainda que o contrato esteja em período de carência.
3. A operadora de plano de saúde não pode invocar cláusulas contratuais ou normativos infralegais para restringir o direito do consumidor à internação hospitalar em caso de urgência médica atestada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXII; 6o; 196. CDC, arts. 6o, VIII; 47; 51, IV. Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”; 35-C. CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; Súmula 597/STJ; Súmula 302/STJ; STJ, AgInt no AREsp no 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1980770, 0729822-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 2010196, 0702195-68.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2010804, 0722115-39.2023.8.07.0020, Rel. Maria de Lourdes Abreu j. 12/06/2025; Acórdão 2008960, 0708029-52.2025.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt j. 10/06/2025.